Tribunal: TJMT
Processo: 1027465-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027465-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA - CPF: 011.607.181-80 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA - CPF: 037.563.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027465-81.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE ANALISADO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027465-81.2023.8.11.0000

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Fabio dos Santos Ramos Ferreira, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a Revisão Criminal n. 1027465-81.2023.8.11.0000 para absolvê-lo
“quanto à prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 71, ambos do CP], com fundamento no inciso III do art. 386 do CPP, conservando somente a condenação pelo delito de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c o art. 70 e 71, todos do CP], ficando a sua pena definitiva readequada para 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa”.

Sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição por não apreciar adequadamente o pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo.

Assim, requer, para fins de prequestionamento,
“que esse eg. Tribunal se manifeste explicitamente sobre a apreensão do simulacro de arma de fogo no dia da prisão do embargante e explique por que essa apreensão não e suficiente para afastar a aplicação da causa de aumento relacionada ao uso de arma de fogo”.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1027465-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos devem ser rejeitados, pois os vícios alardeados não existem.

Ao reverso do alegado, a questão atinente à pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ventilada na ação revisional, foi devidamente enfrentada e rejeitada no julgamento, com a constatação que a utilização do armamento para execução do crime foi corroborada pelos depoimentos uníssonos das vítimas em juízo. Colho de excerto do acórdão que tratou da matéria:

[...] Por fim, não há falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo do roubo.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso sub examine, as vítimas, Brenno e Matheus, confirmaram em juízo que os autores do assalto se utilizaram de uma arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual devia ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP. Confira-se:

“[...] Promotor: A arma que ele encostou na sua barriga era uma pistola, era um revólver, que tipo de arma era?

Brenno: Era um revólver de cano longo se não me engano. Era um revólver.

Promotor: Essa arma ficou bem próxima do seu corpo, você chegou a identificar se essa arma se tratava de uma arma de verdade ou de um simulacro?

Brenno: Essa arma, pelo que eu já tenho de experiência com armamento, era bem real, dificilmente seria um simulacro.

[...]

Promotor: A arma encostou na sua roupa ou na sua pele?

Brenno: Ele encostou na minha camiseta, que acabou encostando na minha barriga.

Promotor: Ao encostar na sua pele dava impressão de que aquilo era um metal ou um plástico, coisa desse tipo?

Brenno: Era metal. [...]” (Brenno Ribeiro da Silva Coelho – áudio id. 95246382 dos autos n. 1022176-98.2022.811.0002).

“[...] Juiz: Matheus você chegou de ver a arma?

Matheus: Sim. Ele tirou para fora.

Juiz: Aparentemente era uma arma de fogo mesmo né? Não era simulacro de plástico não?

Matheus: Não. Dava para ver porque era ferrugem, daquelas armas que é tipo de tambor, sabe? Acho que é revólver que fala. A gente viu que era de verdade mesmo, dava para ver que era de verdade de ferro. Ele colocou na barriga do meu amigo e estava logo do meu lado, estava na minha frente a arma assim. [...] (Matheus Gomes Benedito – áudio id. 95865749 dos autos n. 1022176-98.2022.811.0002).

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima” (STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DO MONTANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.

2. É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie. [...] (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

Como claramente se vê, o julgado questionado enfrentou
a questão atinente ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma coerente e fundamentada.

Na verdade, o que exsurge no caso é a nítida intenção de se rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável aos interesses do embargante, notadamente ao se verificar que a manutenção da majorante foi devidamente justificada, como acima transcrito.

De mais a mais, a alegação de que foi apreendido, após o crime, um simulacro de arma de fogo com o embargante não é suficiente para afastar a majorante, notadamente porque a prisão do réu ocorreu algumas horas depois do delito, e não em perseguição logo após os fatos.

Além disso, ainda que fosse considerado que o réu estava em posse de um simulacro, o crime foi praticado em concurso de agentes e, segundo as vítimas, ambos estavam armados, o que justificaria a declaração delas em juízo, afirmando que visualizaram um revólver cano longo de ferro em poder dos assaltantes.

Nesse contexto, se há inconformismo com o resultado da lide, a impugnação deve se dar por recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por fim, impende salientar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – omissão, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no caso em análise.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024